Tribunal: TJSP
Processo: 2211379-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do FIES e retirada do nome da autora de órgãos de proteção ao crédito. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma da decisão agravada. Insurgência contra decisão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do FIES e retirada do nome da autora de órgãos de proteção ao crédito. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma da decisão agravada. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão recursal exposta no agravo de instrumento pela embargada foi direcionada à suspensão do pagamento das parcelas do FIES e retirada de seu nome de órgãos de proteção ao crédito. Inexistiu pedido e tampouco deferimento, de ser a agravante compelida a pagar o financiamento em uma única parcela. Constou do acórdão que estão presentes os requisitos os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, determinando a exclusão (ou não inserção) do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, providência essa que compete à parte, cuja eventual impossibilidade poderá ser suprida pelo juízo, com a expedição de ofício ao órgão de negativação. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.